Tribunal: TJDFT
Processo: 0729295-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO À B3, SUSEP E PREVIC. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução.
II. Segundo o artigo 1o da Resolução CNJ 584/2024, ordens judiciais de pesquisa de bens para constrição patrimonial devem ser veiculadas exclusivamente por meio dos sistemas informatizados oferecidos pelo órgão.
III. A SUSEP, a PREVIC e a B3 não estão inseridas nos sistemas e convênios eletrônicos disponibilizados, consoante se depreende da Portaria CNJ 393/2024, razão pela qual não se pode obrigar o juízo da execução a enviar ofício requisitando informação sobre bens do executado.
IV. A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC não dispõem de dados relativos a aplicações e investimentos feitos pelos consumidores dos produtos comercializados pelas entidades fiscalizadas, razão pela qual é desprovida de utilidade requisição sobre bens do executado.
V. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD.
VI. Aporte financeiro em planos de benefícios de entidades fechadas de previdência complementar só volta à esfera patrimonial do participante no caso de dissolução do contrato, conforme prevê o artigo 14, inciso III, da Lei Complementar 109/2001.
VII. Estando as Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM) e as Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) no raio de abrangência do SISBAJUD, não se justifica requisição de dados à B3.
VIII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.